Tribunal: TJSP
Processo: 1019406-20.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada de suporte documental, é o caso

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o benefício, concedendo à apelante o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000539842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019406-20.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes
GEOMETRY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA
e
COOPERATIVA HABITACIONAL AVIVA SBC, é apelado DENIS DE OLIVEIRA
PINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido de
assistência judiciária e concederam o prazo de cinco dias para o recolhimento do
preparo sob pena de não conhecimento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 6a Vara Cível
Aptes.: Cooperativa Habitacional Aviva Sbc e outro
Apdo.: Denis de Oliveira Pinho
Juíza de 1o grau: Patrícia Svartman Poyares
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.860
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. Havendo nos autos elementos que evidenciam a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não
bastando a mera alegação de que o pagamento das custas possa
trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada de suporte
documental, é o caso de indeferir o benefício, concedendo à
apelante o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso
de apelação, sob pena de seu não conhecimento.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.360/364 que julgou parcialmente procedente o pedido para,
confirmando a tutela antecipada concedida, a) declarar rescindindo o negócio
firmado entre partes, b) condenar as rés a proceder a devolução da totalidade
dos valores pagos pelos autores no negócio em questão, de forma solidária e de
uma só vez, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescido de
juros moratórios de 1% desde a citação. Condenou ainda as requeridas ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Pleiteiam as apelantes Cooperativa Habitacional Aviva
Sbc e Geometry Construtora e Incorporadora LTDA, em separadas razões de
apelo, a reforma do julgado, requerendo, preliminarmente a concessão do
benefício da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça, tendo sido determinada a apresentação de documentos
que comprovem a necessidade de concessão do benefício.
É o relatório.
Aprecio a preliminar de pedido de justiça gratuita
formulado pelas apelantes e lhe nego provimento por não comprovado o estado
de necessidade como exigido o preceito constitucional nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
3
“Art. 5o, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"
De fato, do entendimento uniformizado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça resultou a Súmula 481, segundo a qual “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Assim, apesar da pessoa jurídica poder ser beneficiária
da justiça gratuita, deve ela fazer prova cabal de que não tem condições de
custear os encargos do processo, fato que não ocorreu no caso em questão, pois
limitou-se a apelante Cooperativa a apresentar alguns extratos de sua conta
corrente.
Ora, cabia às apelantes a prova cabal da necessidade,
juntando documentos que demonstrem, de forma convincente, a alegada
insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação.
Nesse
sentido,
reiterados
julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime
de liquidação extrajudicial ou de falência depende de
demonstração de sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
(AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 7/2/2017).” (AgInt no AREsp
1083938/RJ; Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; 3a Turma, j.
em 05/12/2017).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO.

SÚMULA
187/STJ.

MASSA
FALIDA.
INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DE
CADEIA
COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão recorrida
publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado
Administrativo 2/2016, desta Corte. 2. "É deserto o recurso
interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o
recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas
de remessa e retorno dos autos" (Súmula 187/STJ). 3. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019406-20.2018.8.26.0564 -Voto no
4
presumível a existência de dificuldade financeira da empresa
em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para
justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. Na
instância extraordinária é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos (enunciado 115 da Súmula
do STJ). 5. Os atos processuais devem ser praticados em
consonância com os regramentos vigentes, em atenção aos
princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. 6.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1024591/SP; Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI; 4a Turma; j. em
05/10/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Não é presumível a existência de dificuldade financeira da
empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da
falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita"
(REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 18/12/2008). 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 763323/SP; Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA; 4a Turma, j. em 03/11/2015).
E pela ausência de comprovação da hipossuficiência,
rejeita-se pedido formulado, não estando presentes tampouco as condições para
o diferimento do recolhimento do preparo.
Ante o exposto, tratando-se de preliminar prejudicial ao
conhecimento do mérito, indefiro o pedido de assistência judiciária e concedo às
apelantes o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso de apelação,
sob pena de seu não conhecimento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica